Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal acostou comprovante de depósito judicial no ID: 68219360. O documento refere-se a beneficiária estranha a estes autos, LAURA OLIVEIRA RIOS, integrante da RPV n. 0714553-48.2024.8.07.0018, oriunda da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Intimado a esclarecer a citada juntada, o Distrito Federal quedou-se inerte, denotando se tratar de mero equívoco do Executado (ID 69674261). Após a intimação das partes, à Secretaria para que promova o desentranhamento da petição de ID 68219360 (com seus respectivos anexos) e o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 57067983. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR